Tribunal: TJSP
Processo: 1010571-95.2023.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15. Exclusivo fim de prequestionamento. Embargos rejeitado, considerado como efetivado o prequestionamento.